Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PERCENTUAL DE 50%. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por condenado em execução penal contra acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT que rejeitou agravo em execução penal e confirmou a aplicação da fração de 50% da pena para fins de progressão de regime, com fundamento na reincidência genérica e na aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019. O embargante alega contradição e erro in judicando, sustentando ser primário à época do crime e requerendo a aplicação da fração de 2/5.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou erro in judicando ao aplicar o percentual de 50% para progressão de regime com base na reincidência genérica, não reconhecida na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais — omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição — não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.
4 - A decisão embargada analisou detidamente a questão da reincidência, com base na unificação de penas e na jurisprudência do STJ, segundo a qual a reincidência constitui condição pessoal do apenado, podendo ser reconhecida pelo juízo da execução, ainda que não declarada na sentença condenatória.
5 - A jurisprudência pacífica, incluído o Tema Repetitivo no 1208 do STJ, admite o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal para fins de progressão de regime, o que justifica a aplicação da fração de 50%, conforme o art. 112, VI, da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019.
6 - O vício de contradição que autoriza embargos deve ser interno ao julgado, não se confundindo com a divergência interpretativa entre o decidido e a tese da parte.
7 - A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via eleita para a pretensão de rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna do julgado.
2 - A reincidência, como condição pessoal do apenado, pode ser reconhecida pelo juízo da execução penal para fins de progressão de regime, ainda que não declarada na sentença condenatória.
3 - É legítima a aplicação da fração de 50% para progressão de regime em caso de reincidência genérica, conforme o art. 112, VI, da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019.
4 - A contradição que enseja embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, não sendo caracterizada pela discordância da parte com o entendimento firmado no acórdão.